Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MULTAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS. VALIDADE DAS PENALIDADES APLICADAS. QUESTIONAMENTO DIRIMIDO EM DEMANDA CONEXA. DETERMINAÇÃO DE REDUÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. ADEQUAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO. NECESSIDADE. Nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, na ação monitória, apresentar documento escrito, sem eficácia de título executivo, que indique ser ele titular do direito de exigir do devedor capaz, dentre outras hipóteses, o pagamento de quantia em dinheiro. Ante a redução do montante devido assentada em demanda conexa, na qual restou dirimida controvérsia relativa à legitimidade das multas aplicadas em desfavor de condômino, o redimensionamento do crédito pleiteado pelo ente condominial configura medida impositiva.